Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0724756-89.2025.8.07.0000 Impetrante : PAULO HENRIQUE NEVES Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULO HENRIQUE NEVES, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de que possui legítima expectativa de nomeação para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Médico Veterinário, do quadro da Secretaria de Estado da Agricultura, em virtude de aprovação em concurso público para provimento de candidatos para o provimento de 74 (setenta e quatro) vagas para cargo o Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Por decisão monocrática, foi indeferida a petição inicial e, consequentemente, denegada a segurança, julgando-se extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 226, inciso I, do RITJDFT. O impetrante interpôs agravo interno requerendo a reforma da decisão. Intime-se o agravado para que apresente suas razões, nos termos do artigo 1021, § 2o do Código de Processo Civil, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator .